Tribunal: CARF
Processo: 19515.001314/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001314/2003-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.828 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO NELSON REGO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
VALOR
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS DECLARADOS PELO CONTRIBUINTE.
Os rendimentos tributáveis declarados pela pessoa física devem ser
considerados como origem para fins de apuração do imposto de renda devido
nos casos em que a tributação se dá com fundamento no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Tal medida se justifica pelo fato de se presumir que os
rendimentos recebidos, declarados e já oferecidos à tributação transitaram pelas
contas bancárias do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2202-002.760, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 13 de agosto de 2014, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 5.094:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001314/2003-17
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001314/2003-17

CONTA-CONJUNTA FALTA DE INTIMAÇÃO NULIDADE
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na faze que precede a lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento. (Sumula CARF 29)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção relativa de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 168 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 180 e seguintes, para rediscutir aceitação, como origem de
recursos no lançamento de depósitos bancários (art. 42, da lei 9.430, de 1996), dos valores
informados na declaração de ajuste anual, sem a vinculação entre cada depósito e os
rendimentos declarados.
Em seu recurso, aduz a Fazenda Nacional, em síntese, que:
a) o valor declarado pelo sujeito passivo como rendimento em DAA seria suficiente
para demonstrar a origem de parte dos depósitos bancários;
b) ocorre que no voto condutor não é explicitado quais depósitos bancários,
especificadamente, foram considerados como de origem comprovada pelo valor
declarado como rendimento em DAA;
c) não se presume como renda omitida a soma dos valores depositados na conta
bancária no ano-calendário, porém, cada depósito é considerado individualizadamente;
d) como se vê, o que se presume como omissão de receita é um valor determinado
(específico) creditado em conta, e não um somatório de valores para um período;
e) cumpre ao sujeito passivo demonstrar que os valores individualmente especificados
ali depositados não são receita omitida, a partir de explicação de origem para cada um
dos depósitos;
f) ainda que se admita uma certa discricionariedade quanto a valores e datas, que para
alguns julgadores não precisam ser exatos, mas aproximados, pela aplicação do
princípio da razoabilidade, não se pode, por isso, aceitar uma explicação deveras
genérica, que englobe todo o ano-calendário, sem especificação do depósito que se
pretende comprovar;
g) foi esse o posicionamento tomado pela Colenda Câmara a quo, isto é, aceitou como
justificação de origem de depósitos bancários valor global declarado como rendimento
em DAA, sem especificar qual seria o respectivo depósito bancário por ele justificado;
h) pela redação do texto legal esse posicionamento não é possível, vez que mister a
identificação de cada um dos depósitos listados pelo fiscal cuja origem foi considerada
como comprovada. Nesse sentido, o acórdão 106-17030;
i) cabe destacar o disposto na Súmula no 30 do CARF, a qual prescreve que, “na
tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a
origem de depósitos havidos em meses subsequentes;
j) lembrando que o ônus da prova é do sujeito passivo, teria ele facilidade em
demonstrar a correlação entre os rendimentos declarados e depósitos bancários. Se não
o fez, é muito provável que os depósitos a eles não correspondam e, na dúvida,
prevalece a presunção legal;
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001314/2003-17

k) se há dúvida com relação ao fato de o valor declarado justificar algum depósito
bancário, prevalece o auto de infração, certo que calcado numa presunção legal, a qual
só pode ser afastada por efetiva demonstração concreta, isenta de dúvida, de que não há
omissão de receita;
l) a presunção opera a dúvida a favor do Fisco, e não do sujeito passivo, como entendeu
o acórdão recorrido;
m) deve prevalecer o entendimento exarado nos acórdãos paradigmas, restando inviável
a simples utilização do valor informado na DAA para justificar a origem dos depósitos
bancários.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes os demais requisitos
de admissibilidade.
Consoante narrado, o Recurso Especial sob análise foi admitido para rediscussão
de duas matérias: aceitação, como origem de recursos no lançamento de depósitos bancários
(art. 42, da lei 9.430, de 1996), dos valores informados na declaração de ajuste anual, sem a
vinculação entre cada depósito e os rendimentos declarados.
Aduz o Recorrente, em suma, que, ainda que se admita uma certa
discricionariedade quanto a valores e datas, que para alguns julgadores não precisam ser
exatos, mas aproximados, pela aplicação do princípio da razoabilidade, não se pode, por isso,
aceitar uma explicação deveras genérica, que englobe todo o ano-calendário, sem especificação
do depósito que se pretende comprovar.
O Relator do Acórdão recorrido assim se manifestou sobre o tema:
Parte do auto de infração elaborado pela autoridade lançadora teve como base o artigo
42, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 9.430, de 1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.”
Nos termos da referida norma legal presume-se omissão de rendimentos sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001314/2003-17

No presente caso foi comprovado através de documentação e provas que a Contribuinte
é titular das contas bancária, sendo que o lançamento foi efetuado a partir da presunção
relativa de omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários de origem não
demonstrada, nos termos artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não houve demonstração por parte da Contribuinte através de provas hábeis, a origem
dos valores depositados na sua conta bancária, sendo que o mesmo foi intimado para
demonstrar que os valores depositados em sua conta bancária não representam
rendimentos omitidos.
Desta forma verifica-se que os depósitos bancários que formaram a base de cálculo do
auto de infração são valores que foram movimentados e não foram oferecidos a
tributação, não havendo nenhuma evidência de que alguma dessas importâncias foram
declaradas pela Contribuinte ou têm natureza isenta, uma vez que a Contribuinte nada
trouxe para esclarecer e comprovar a origem dos referidos depósitos.
Podemos concluir que o Contribuinte não conseguiu demonstrar que não houve omissão
de rendimentos, pois não apresentou nenhum documento ou prova que comprovariam
que os depósitos efetuados em sua conta bancária possuíam origem isenta ou já
submetida à tributação. Simplesmente alega que os valores objeto do auto de infração
não são de sua titularidade.
O que devemos excluir da tributação do presente lançamento seriam os rendimentos
tributáveis no valor de R$ 26.014,00 declarados na DIRPF pelo Recorrente.
Seguindo o entendimento hoje manifestado pela CSRF, conforme acórdão abaixo
transcrito:
Processo n° 10675.002742/200511
Recurso n° 151.906 Especial do Procurador
Acórdão n° 920200.566
2a Turma
Sessão de 10 de março de 2010
Matéria IRPF
Recorrente FAZENDA NACIONAL Interessado GERALDO
MAGELA CAMPOS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2001 a 2004
PERIODICIDADE DO IMPOSTO DE RENDA DECADÊNCIA
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
PRAZO
CONTADO
DE
FORMA
MENSAL
INAPLICABILIDADE.
O fato gerador do imposto de renda decorrente de rendimentos provenientes da
remuneração do trabalho dá-se apenas no final do ano-base, quando se verifica o último
dos fatos requeridos pela hipótese de incidência do tributo. É a partir de tal data que
começa a fluir o prazo decadencial. Aplicação da Súmula 38 do CARF
Da interpretação sistêmica dos artigos 8°, 9° e 10° da Lei n° 8.134, de 1990; artigos 3°,
parágrafo único e artigos 4'; 8° e 10° da Lei n° 9.250, de 1995 e do artigo 42, § 1°, da
Lei n° 9.430, de 1996, conclui-se que a base de cálculo do imposto de renda é a soma
anual dos valores apurados mensalmente. Não há antinomia entre uma norma
estabelecer que os valores consideram-se recebidos no mês em que houver o crédito
pela instituição financeira e outra norma considerar a base de cálculo constitui-se da
soma dos valores recebidos em cada um dos meses do ano-calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDIMENTOS REGULARMENTE DECLARADOS
INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL EXIGINDO COINCIDÊNCIA DE DATA
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.828 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.001314/2003-17

E VALORES RECURSOS QUE DEVEM SER EXCLUÍDOS DA BASE DE
CÁLCULO.
A lei determina que o titular comprove, de forma individualizada, a origem dos
recursos. Tal norma deve ser aplicada levando em consideração a situação de cada caso
em concreto. Nada impede, por exemplo, que alguém receba determinado valor num dia
e, dias após, faça um depósito bancário no valor correspondente a determinado
percentual do que recebeu. Situação,. contrária também pode se verificar nos casos em
que o valor recebido é somado a outra importância para integralizar um único depósito
bancário. Ademais, dentro da realidade dos fatos, não é crível que aquele que tem por
hábito depositar seus recursos em conta bancária deposite no sistema financeiro os
rendimentos omitidos, para que seja identificado e, não deposite os rendimentos
regularmente declarados. Na sistemática de interpretação dos fatos e de aplicação da
norma incidente, tratando-se de contribuinte que tem por hábito movimentar seus
recursos em conta bancária, os valores regularmente declarados devem ser excluídos da
base de cálculo independentemente da coincidência de datas e valores, é porque tal
requisito não decorre da lei. Recurso especial provido.
Desta forma, é devida parte da presente tributação com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, devendo-se excluir do lançamento os rendimentos tributáveis
devidamente declarados na DIRPF do Recorrente no valor de R$ 26.014,00
Sobre o tema, esse Colegiado já se debruçou em diversas oportunidades e tem se
manifestado no mesmo sentido do acórdão recorrido, como se observa dos acórdãos n.o 9202-
008.151; 9202-008.576; e 9202-006.898.
Firmada nesse entendimento, mantenho a decisão recorrida.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital